Tribunal: TJSP
Processo: 2009125-26.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Mandado de prisão expedido após sentença de 1o Grau. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Paciente que respondeu boa parte do trâmite do processo de origem preso preventivamente em outro processo de roubo. Custódia que se afigura necessária para a garantia da ordem pública. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.